Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PANDEMIA DE COVID-19 - REPOSIÇÃO DE AULAS AOS SÁBADOS – ESCUSA DE CONSCIÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA - PROFESSORA – ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS - RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
1. Não obstante a Carta Magna preconize no artigo 5o, VIII, que ninguém possa invocar motivo de crença religiosa para eximir-se de obrigação legal a todos impostas, também consta do mencionado preceito constitucional a possibilidade de cumprimento de prestação alternativa.
2. De acordo com a tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do item 1.021 da sistemática da repercussão geral, “nos termos do artigo 5o, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada”.
3. O direito ao exercício de prestação alternativa pelos alunos, previsto no artigo 7-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também assiste aos docentes, seja por tratar-se de direito fundamental, seja porque a laicidade do Estado não resulta em indiferença à prática religiosa ou, ainda, porque a titularidade do direito é conferida a quaisquer cidadãos que optem por professar uma determinada fé. Portanto, o não reconhecimento, pela Administração, da escusa de consciência somente é admissível quando - e se - houver recusa ao cumprimento de prestação alternativa.
4. Remessa necessária e apelação desprovidas.